Tribunal: TJBA
Processo: 0001826-22.2004.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001826-22.2004.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON MACHADO DE GOIS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ESTADO DA BAHIA.
DÉBITO INFERIOR AO LIMITE LEGAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por abandono da causa. O Estado sustenta nulidade da decisão por não observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e ausência de intimação pessoal válida. Contudo, o débito cobrado era inferior ao mínimo estabelecido pela Lei Estadual nº 13.729/2017, o que justifica a extinção com base na ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia central reside na validade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, considerando que o valor do crédito executado era inferior ao limite mínimo previsto na legislação estadual, e na aplicação do entendimento firmado no Tema 1184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, observada a competência dos entes federativos.
4. A Lei Estadual nº 13.729/2017 fixa em R$ 20.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no Estado da Bahia, considerando-se o valor consolidado do débito na data da propositura da ação.
5. O débito exequendo, no caso concreto, era de R$
8.132,85
, não havendo fundamento para se considerar a atualização posterior ao ajuizamento como critério de superação do limite legal.
6. A extinção do processo, ainda que com fundamento no art. 485, III, do CPC, mostra-se adequada diante da ausência de interesse processual, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor do crédito for inferior ao limite mínimo previsto em legislação estadual. 2. A aferição do valor consolidado do débito deve observar o montante existente à época da propositura da execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

0001826-22.2004.805.0191
, sendo
A
pelante,

o

ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o
,

GILSON MACHADO DE GOIS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 202
5
.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)